Tribunal: TJDFT
Processo: 0721985-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. “CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN”. CUMPRIMENTO PELO ADQUIRENTE DE TODAS AS SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR PELAS DESPESAS RELACIONADAS À REGULARIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. DIREITO SUBJETIVO DO ADQUIRENTE RECONHECIDO.
I. A adjudicação compulsória, compreendida como mecanismo de transferência dominial coercitiva na hipótese de descumprimento da obrigação de outorga da escritura pública de compra e venda pelo alienante, pode se lastrear em direito estritamente obrigacional, consoante a inteligência dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil e do artigo 501 do Código de Processo Civil.
II. O adquirente de unidade de loteamento irregular que cumpriu todas as suas obrigações contratuais tem o direito de exigir do loteador a outorga da escritura pública de compra e venda após a regularização do empreendimento pelo Poder Público.
III. Salvo quando o adquirente assume, de maneira clara e inequívoca, a obrigação de arcar com os custos da regularização do loteamento, o loteador não pode condicionar a outorga da escritura pública de compra e venda ao ressarcimento de despesas dessa natureza, presentes os postulados de que o contrato deve ser interpretado à luz da boa-fé objetiva e em benefício do consumidor consagrados no artigo 113 do Código Civil e no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Quem promove loteamento irregular deve arcar com as despesas necessárias à sua regularização e à lavratura das escrituras públicas de compra e venda, nos termos dos artigos 18 e 37 da Lei 6.766/1979.
V. Apelação provida.